Tribunal: TJBA
Processo: 8076275-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076275-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: IVANILDO DUTRA COSTA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1º, DO CPC. MULTA COERCITIVA QUE SE MOSTROU INSUFICIENTE À EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, diante do descumprimento de tutela provisória anteriormente deferida em ação indenizatória cumulada com declaração de inexistência de débito, majorou as astreintes inicialmente fixadas de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 diários, limitadas a R$ 30.000,00. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer a redução do valor diário e do teto fixado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da majoração das astreintes fixadas em tutela provisória de urgência, diante do alegado descumprimento da ordem judicial pela instituição financeira agravante.

III. Razões de decidir

3. O art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar ou majorar a multa coercitiva quando verificada sua insuficiência para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

4.

Constatou-se nos autos que a multa inicialmente arbitrada mostrou-se ineficaz para assegurar o cumprimento da decisão liminar, tendo a instituição financeira realizado débito integral de parcela cuja cobrança deveria estar parcialmente suspensa.

5.

A majoração das astreintes observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade econômica da agravante e a necessidade de preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

6.

As astreintes possuem natureza coercitiva e inibitória, sendo admissível sua elevação quando demonstrada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

7.

O prazo fixado pelo Juízo de origem para cumprimento da obrigação mostrou-se razoável, sobretudo diante da natureza sistêmica da providência exigida da instituição financeira.

8.

Não se verifica ilegalidade, excesso ou teratologia aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8076275-62.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA